Tribunal: TJDFT
Processo: 0727672-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727672-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALINE LIMA DA COSTA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE DA COSTA MORECI contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Pretende a Impetrante a concessão de liminar e, ao fim, da segurança a fim de que seja determinado à indigitada Autoridade coatora que “providencie, imediatamente, o tratamento da Impetrante em Hospital Particular, de preferência para os Hospitais Santa Lúcia, Santa Helena, Santa Marta, São Mateus, Hospital Brasília e Santa Luzia que tem especialidade em neurocirurgia, com as despesas todas pagas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em todos os procedimentos que forem necessários para o Impetrante, sob as penas da lei”, bem como o “Fornecimento gratuito contínuo de toda medicação indicada pelos médicos para o tratamento no presente e no futuro, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal” e o “acompanhamento de consultas das especialidades médicas necessárias nos Hospitais Santa Lúcia, Santa Helena, Santa Marta, São Mateus, Hospital Brasília e/ou qualquer outro Hospital a critério desse Douto Juízo, após o recebimento de alta hospitalar, de forma a garantir a boa saúde da Impetrante” (Doc. Num. 13284134 – Pág. 14). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 13284136 a 13284150. Custas não recolhidas, em face do pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Impetrante. É o relatório do essencial. Decido. Constato que, conforme constou da decisão de ID Num. 13284405 e em consulta ao PJe deste Tribunal, a Impetrante ingressou com dois Mandados de Segurança idênticos, o presente (distribuído à 00h45 do dia 17/12/2019) e o de no 0738989-98.2019.8.07.0001 que fora impetrado junto à Primeira Instância deste Tribunal às 00h33 do dia 17/12/2019. O Código de Processo Civil dispõe sobre a ocorrência de litispendência nos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, in verbis: "§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;" As ações são idênticas, portanto, quando têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), nos termos do disposto no § 2o do art. 337 do CPC, acolhendo o que se denomina Teoria da Tríplice Identidade. Assim, nos termos do acima transcrito art. 337, § 2o, do CPC, é necessária a identidade dos três elementos identificadores da ação para que se configure a litispendência, bem como se repita ação ainda em curso, o que se verificou nos autos, pois se trata de ações idênticas e ajuizadas com o intervalo de minutos, tendo sido o presente Mandamus ajuizado posteriormente ao que tramita perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília. Assim, em face da configuração de litispendência, impõe-se a extinção do Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil. Tal entendimento, como não poderia ser de outra forma, ante a expressa determinação legal, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte; confira-se: “MANDADO DE SEGURANÇA. REPROPOSITURA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. A AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR EM TRÂMITE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1.Se a hipótese é de reprodução de mandado de segurança anteriormente impetrado, que ainda está tramitando, sendo que as petições iniciais de ambas as ações revelam a identidade dos elementos caracterizadores da litispendência, com o ato acoimado coator fundamentado no mesmo pressuposto fático, sendo esta a verdadeira causa de pedir em ambas as ações, é devida a extinção do feito sem julgamento do mérito com base na litispendência. 2.Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1099982, 07092968620178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. VALOR. PARÂMETROS. 1. A identidade de partes, pedido e causa de pedir enseja o reconhecimento da litispendência e acarreta o julgamento sem resolução do mérito da demanda posteriormente ajuizada. 2. A impetração de mandado de segurança após o indeferimento da tutela de urgência requerida em outra ação demonstra ser a parte improbus litigator, pois constitui ato tendente a burlar o sistema e obter a medida judicial pretendida. 3. Quando o valor da causa for irrisório, aplicável o § 2o do artigo 81 do CPC para a fixação da multa pela litigância de má-fé, sob pena de a penalidade ser inócua. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1088674, 07063548120178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA COM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre dois processos em curso, deve ser extinto, por litispendência, aquele que foi instaurado depois. 2. Apelação não provida.” (Acórdão 852103, 20130111613224APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, , Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 4/3/2015. Pág.: 369) Com essas considerações, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face da ocorrência de litispendência, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e com o artigo 226, inciso I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da citada Lei no 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas e honorários. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador